Tribunal: TJDFT
Processo: 0742057-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO DEVEDOR NO ENDEREÇO INDICADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. TEMA 1.132 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Cinge-se a controvérsia em verificar a regularidade do procedimento adotado pelo Juízo de origem que culminou na extinção do feito por alegada não comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário porque a notificação por carta com aviso de recebimento não foi entregue no endereço por motivo de “3x ausente”.
2. Constituição em mora do devedor é requisito indispensável ao ajuizamento da ação de Busca e Apreensão (artigo 3o do Decreto-Lei 911/1969 enunciado 72 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça).
3. A correspondência foi enviada para o endereço constante do instrumento contratual (ID66645886); é o quanto basta, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento do Tema 1.132 sob a sistemática dos recursos repetitivos: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
4. Recurso conhecido e provido para o fim de tornar a sentença sem efeito a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.